Tribunal: TJMT
Processo: 1007643-43.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007643-43.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), EVERTON FIGUEIREDO DE JESUS - CPF: 062.346.571-09 (PACIENTE), SEGUNDA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE MT (IMPETRADO), ANDRE FELIPE XAVIER CALDEIRA - CPF: 069.413.611-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO PEDRO DE ARRUDA E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO VITOR RIBEIRO DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 073.480.591-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO LUIS DA CRUZ DIAS - CPF: 792.927.711-91 (VÍTIMA), ANA CRISTINA DE MORAIS - CPF: 876.326.911-20 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA – ART. 157, §2º, II E V, E §2º-A, I E ART 158, §1º, C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA
– REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO POR ESTA CORTE EM HABEAS CORPUS ANTERIOR –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO –
MÉRITO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL –

EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – GARANTIA DA PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE – CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIA – INSTRUÇÃO NÃO ENCERRADA EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE TESTEMUNHAS E SUSPENSÃO DA ATIVIDADE DA PENITENCIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA EXTENSÃO DENEGADA.

Não se conhece do
Habeas Corpus
no que tange a questões já debatidas e decididas em anterior impetração em favor do paciente. Portanto, tratando-se de reiteração de pedido e inexistindo qualquer fundamento que apresente fato novo que possa modificar o entendimento, impõe-se o conhecimento parcial e denegação da ordem.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

“(...)A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nesta perspectiva, não se verifica ilegalidade quando o andamento processual encontra-se compatível com as particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia. [...] 5. Habeas corpus denegado." (HC 451.323/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018)

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Everton Figueiredo de Jesus
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Sustenta-se, em síntese, que o beneficiário se encontra preso desde o dia 16 de dezembro de 2021, face à alegação de prisão em flagrante e convertida em preventiva, pela prática dos delitos previstos nos artigos 1º da Lei 9.613/98 e 157, § 2º, II e 288 - § único do Decreto Lei nº 2.848/40, para garantir a ordem pública, que foi violada pela gravidade concreta da conduta, em tese, praticada, e tendo como vítima Rodolfo Luis da Cruz Dias e Ana Cristina de Morais.

Segundo relata, na audiência de custódia, realizada na data 17 de dezembro de 2021, o Magistrado negou o pedido de revogação da prisão preventiva, com fundamento na necessidade da prisão pela gravidade da conduta, garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Alega, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que se trata de réu primário, com bons antecedentes, possui residência e emprego fixo e família para sustentar.

Argumenta ainda, que o paciente se encontra preso com mais de 130 (cento e trinta) dias e sem nenhuma prova plausível de seu envolvimento ao roubo relatado para que a prisão seja mantida. De outro modo, aduz que a audiência de instrução já foi redesignada 2 vezes, ficando o mesmo à mercê do estado.

Pondera, que não há justificativa plausível quanto ao excesso de prazo para realização da instrução processual, tratando-se de total descaso com a lei, e estando o réu a disposição da justiça a mais e de 130 (cento e trinta) dias, e bem como afrontando a Carta Magna, violando a garantia da liberdade individual e ao princípio do devido processo legal.

Por essas razões, pleiteou a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, ao paciente Everton Figueiredo de Jesus, a fim de que possa aguardar o deslinde processual em liberdade,
diante do excesso de prazo para a formação da culpa.
(Id. 125571179)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 126066158).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id. 126598666).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue (Id. 126598665):

Sumário:
Habeas Corpus – Roubo majorado e Extorsão majorada -
preliminar – conhecimento parcial
– requisitos da custódia cautelar - reiteração de pedido já formulado em outro mandamus – ordem denegada – Mérito - prisão em flagrante – Conversão em prisão preventiva –
Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública
– gravidade concreta da conduta – concurso de agentes, emprego de armas de fogo e restrição de liberdade das vítimas - fato premeditado, com tarefas definidas aos membros do grupo - predicados pessoais – irrelevância –
Alegação de excesso de prazo para instrução processual – inocorrência
– feito que tramita de forma regular – Instrução que ainda não foi encerrada em razão da não localização de testemunhas e suspensão de atividades na Penitenciária Central do Estado - ausência de desídia ou falha na prestação jurisdicional –
Pelo PARCIAL CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Everton Figueiredo de Jesus, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da
2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, aqui apontando como coatora.

Extrai-se dos autos que o beneficiário foi preso em flagrante delito no dia 16/12/2021, com André Felipe Xavier Caldeira e João Pedro de Arruda Silva, pela prática da conduta delitiva prevista nos artigos 1º da Lei 9.613/98 e 157, § 2º, II e 288 - § único do Decreto Lei nº 2.848/40, sendo a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública.

PRELIMINAR

Constata-se, que em relação aos requisitos e a necessidade da manutenção da custódia cautelar suscitada nesta ação constitucional já foram analisadas em outro
mandamus
por esta corte, no
Habeas Corpus
n.º 1023364-69.2021.8.11.0000, em que foi julgado no dia 16/02/2022, cuja ordem foi denegada. Vejamos:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 157, § 2º, II E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º DA LEI 9.613/98 – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO WRIT – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REQUESTADA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA NO MODUS OPERANDI – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ART. 93, IX DA CF/88 – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONDIÇÃO SUBALTERNA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM. O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e potencial reiteração delitiva. Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal. Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, visando evitar reiteração delituosa. Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.”

Inicialmente cumpre ressaltar que a repetição de alegações já suscitadas anteriormente impõe-se o não conhecimento do
writ,
neste ponto, por caracterizar reiteração de pedidos.

À vista disso, não se revela admissível à ação de
habeas Corpus
, quando os fundamentos em que ela se assenta não apresenta nenhuma situação inovadora, quer de fato, quer de direito, cuja ocorrência possa legitimar a formulação de nova postulação.

Assim, em se tratando de reanálise de matéria já decidida por esta corte, o paciente deverá impetrar o questionamento perante as instâncias superiores.

Portanto, considerando que o ato coator já foi objeto de impetração anterior, a inexistência de fatos novos, o presente remédio constitucional deve ser visto como mera reiteração de pedido, ensejando, consequentemente, o seu parcial conhecimento.

MÉRITO

Impetrou o presente
mandamus
, expondo fatos e fundamentos jurídicos aduzindo não haver justificativa plausível quanto ao excesso de prazo para manter prisão preventiva.

Verifica-se que no dia 17/12/2021, André Felipe Xavier Caldeira, João Pedro de Arruda e Silva, João Vitor Ribeiro de Araújo e o Paciente Everton Figueiredo de Jesus praticaram roubo em desfavor das vítimas, Ana Cristina de Morais Dias e Rodolfo Luis da Cruz Dias.

À vista disso, o Paciente teria conduzido os demais até a residência das vítimas, em seu veículo (VW/Gol, cor vermelha, placa JZY3201), e bem como, estaria no encargo de vigilância e acompanhar o desenrolar da execução do roubo, e por fim, dar o suporte na fuga dos demais.

Extrai-se que por volta das 5h30min da manhã, o Paciente deixou os demais comparsas nas proximidades da residência das vítimas e ficou no veículo, do lado de fora, dando apoio logístico após o desenrolar do roubo.

Os comparsas estavam todos com arma de fogo, assim, invadiram a residência das vítimas, bem após uma das vítimas acordar e abrir a porta dos fundos, e nesse momento foi surpreendido pelos mesmos.

Durante toda ação do delito, os flagrados ficaram ameaçando de morte as vítimas obrigando a realizarem transferências bancárias, via pix, para conta do paciente, assim, a vítima transferiu o que tinha na conta, totalizando um valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais).

Em seguida, André Felipe, João Pedro e João Vitor fugiram do local com o veículo das vítimas e alguns outros pertences da residência. Logo, durante o percurso de fuga, acabaram se acidentando, colidindo com o carro, e que prontidão, o paciente buscou os comparsas no local e abriram fuga.

As vítimas prestaram informações, assim, a polícia realizou diligências, obtendo êxito na prisão do paciente, ao momento que conduzia o veículo que ora utilizava como suporte no momento do roubo.

Em continuidade das diligências os demais comparsas foram identificados, localizados e presos em flagrante delito. Encaminhados à audiência de custódia, prisão foi convertida em preventiva.

Pois bem.

Inicialmente cumpre ressaltar, que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo a necessidade de analisar cada caso específico, com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo, é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação seja: a) em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, inocorrentes na espécie.

Esse, inclusive, é o entendimento dos Tribunais Superiores. Vejamos:

“[...] I –
A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
. (...)Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 165438 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019)”

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. TESE NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DELONGA NÃO CONFIGURADA. PARTICULARIDADES DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 3.
Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.
4. Na espécie, as particularidades e o fato de tratar-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crime dotado de especial gravidade - roubo praticado por pelo menos cinco agentes, contra quatro vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, quando foi subtraído o veículo e diversos outros objetos pessoais -, sendo que os denunciados e as vítimas encontram-se em Comarcas diversas, são circunstâncias que certamente exigem que se utilize maior tempo até se chegar à solução final da causa. 5. Assim, ainda que, isoladamente, algum dos atos judiciais eventualmente tenha tido solução retardada, forçoso reconhecer que o conjunto dos atos praticados denotam a regular tramitação do feito, não havendo notícias recentes de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação das fases processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 483.784/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)"

Na
s informações à autoridade apontada como coatora, assim consignou (Id. 126598666):

“ Senhor Relator,

Acuso o recebimento, nesta data, do pedido de informações referente aos autos de Habeas Corpus nº 1007643-43.2022.8.11.0000, da 2ª Câmara Criminal, tendo como paciente EVERTON FIGUEIREDO DE JESUS.

O
Paciente foi preso em flagrante em 17/12/2021
e posteriormente denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no “artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, nos termos do artigo 71, do Código Penal por duas vezes, em se tratando de vítimas distintas e no artigo 158, § 1º, do Código Penal, todos em concurso material de crimes, nos termos do artigo 69, do Código Penal” (id. 73170542).

Em decisão prolatada na audiência de custódia sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva, uma vez que devidamente comprovada a materialidade do delito e presentes os indícios de autoria, bem como a necessidade do encarceramento do paciente, em face das evidencias de que este, em liberdade, representa grande perigo à ordem pública, uma vez que o ‘modus operandi’ demostra audácia e desprezo ao ordenamento jurídico pátrio.

“Os acusados pularam o muro da casa das vítimas e aguardaram o momento em que estas iriam abrir a porta. Assim que Rodolfo (vítima) abriu a porta, foi abordado por João Pedro, André e João Vitor que, armados e proferindo ameaça, anunciaram o assalto. Consta que os Acusados subtraíram diversos bens da residência, fizeram transferências bancárias através de aplicativos das vítimas para a conta de Everton Figueiredo de Jesus (um dos flagrados) e empreenderam fuga com o carro das vítimas. Destaco ainda, que os Autuados proferiram ameaças de morte o tempo todo, armados, causando verdadeiro terror às vítimas. ” (sic- id. 873142044 - Pág. 42).

A
denúncia foi recebida em 28/12/2021
(id. 73175796). O Paciente apresentou resposta à acusação em 07/02/2022, arrolando como suas as mesmas testemunhas indicadas pela acusação (id. 75123977).

Em
audiência realizada em 25/02/2022
forma ouvidas as vítimas Rodolfo Luis da Cruz Dias e Ana Cristina de Morais Dias (id. 77876425), porém, diante da ausência das testemunhas Osvaldo Luiz Malheiros Leão, Wilmo Camargo Fernandes e Adriano Vieira Sodré, agentes policiais,
foi designado o dia 18/04/2022 para a continuação da instrução.

Em face da suspensão dos atendimentos, por motivo de segurança, pela Penitenciária Central do Estado no período (id. 82567703), não foi possível a realização do ato,
tendo este sido redesignado para a data de 12/05/2022
(id. 82579059).

São essas as informações que me cumpriam elevar a Vossa Excelência com meus protestos de distinguida consideração e apreço. ”

Observa-se que o paciente foi preso em flagrante em
17/12/2021
e posteriormente denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no “artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, nos termos do artigo 71, do Código Penal por duas vezes, em se tratando de vítimas distintas e no artigo 158, § 1º, do Código Penal, todos em concurso material de crimes, nos termos do artigo 69, do Código Penal, tendo a prisão sido convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, em razão da gravidade do “modus operandi”.

A defesa sustenta, que não estão presentes requisitos necessários para manutenção da prisão preventiva do acusado Everton Figueiredo de Jesus,
diante ao excesso de prazo para a formação da culpa, e por esse motivo, se faz necessário o paciente aguardar o julgamento em liberdade.

Aduz que o acusado está à disposição da justiça, e sem que haja uma justificativa plausível quanto ao excesso de prazo em que o mesmo está sendo mantido preso, prolongando-se a mais de 130 (cento e trinta) dias para o seguimento da instrução processual.

Desse modo, a defesa declara também que o acusado é pai de família, trabalhador honesto e residência fixa, e que em nenhum momento, conforme relatado, usou de força, agressão, ou fez qualquer intimidação nas supostas vítimas, uma vez que as elas não sofrerão nenhuma agressão ou mesmo sofreu constrangimento de grave ameaça pela parte do mesmo, razão pelo qual não justifica a prisão preventiva.

Afirma ainda que o paciente somente
“...foi preso apenas por estar de carona porque foi enviado um pix da conta das vítimas para a sua conta, não sendo em nenhum momento acusado pela suposta vítima de agressão ou fato mais grave, devendo desta forma ser desqualificada a acusação do seu envolvimento pelo art. 157 CPP e seguintes formulados pelo M.P, sendo no máximo possível pelas peças apresentadas serem arroladas pelo art. 1º da Lei 9.613/98, em seu caput...”
, de forma que a prisão se torna claro cumprimento de pena por antecipação.

Razão não lhe assiste.

Muito embora, o paciente alega que não estava no local dos fatos, que não praticou violência contra as vítimas, o código penal prevê em seu art. 30, que a violência praticada pelos demais comparsas constitui circunstância elementar do crime, ou seja, se comunica aos demais corréus.

Desse modo, a prisão preventiva do paciente deve ser mantida, pois, diante o
modus operandi
utilizado no momento da execução do crime, mantendo as vítimas restritas de sua liberdade, sobe a mira de arma de fogo e ameaçados de morte constantemente em que ali permaneceram, assim, demonstra-se uma maior reprovabilidade perante a sociedade e alto risco de periculosidade.

Considerando as informações transcritas,
mostra-se válida a justificativa apresentada pela Magistrada, declarando que a instrução processual somente não se encerrou, em razão da não localização das testemunhas para prosseguimento do feito, e bem como, diante a suspensão da atividade da penitenciária.

Logo, eventual delonga na instrução processual
não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.

No que se refere ao excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a
Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "
deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (
noventa) dias,
mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal"
.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência dos nossos tribunais tem comungado do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo:

“(...)
2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 3. No caso em exame, o Tribunal apresentou justificativa válida para a demora na instrução, tendo em vista a complexidade da causa, que conta com 16 réus, de comarcas distintas, grande número de testemunhas, necessidade de expedição de cartas precatórias, o que efetivamente demanda mais tempo na realização dos atos processuais. Ainda, destacou que a instrução já se encaminhava para a sua conclusão - estaria apenas aguardando o retorno das mencionadas precatórias para encerramento da instrução probatória e abertura de vista do feito às partes, visando ao oferecimento das alegações finais, com posterior prolação de sentença. Precedentes. 4. Quanto a alegação adicional, de que a situação do paciente poderia ser avaliada à luz da Recomendação n. 62 do CNJ em razão da pandemia do COVID-19, observa-se que não houve prévia manifestação por parte do Tribunal Estadual, configurando indevida supressão de instância. 5. Habeas corpus não conhecido. Recomendação ao Juízo processante que tome providências para o célere julgamento do réu, bem ainda, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei nº 13.964/2019. (HC 559.115/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

" [...] 3. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nesta perspectiva, não se verifica ilegalidade quando o andamento processual encontra-se compatível com as particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia. [...] 5. Habeas corpus denegado." (HC 451.323/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018)

Assim, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo deve ser afastada. Desse modo, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer,
conheço em parte
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Everton Figueiredo de Jesus
, e na extensão
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022